Tribunal: TJMT
Processo: 0003776-11.2018.8.11.0029
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0003776-11.2018.8.11.0029
APELANTE: JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de petição protocolada pela advogada, DRA. ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER (OAB/MT 17584), objetivando a devolução de prazo para recurso, diante do v. acórdão ter transitado em julgado em 16/09/2021 (id. 102428959), que à unanimidade deu parcial provimento ao recurso de JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES.
Protesta a causídica, que diante de um acidente automobilístico que lhe impossibilitou de cuidar dos interesses do réu/apelante, este teve sofreu prejuízo, devendo assim, ser-lhe devolvido o prazo para recorrer, caso seja do interesse, do v. acórdão (id. 100117960).
É o relatório.
DECIDO.
De imediato, tenho por oportuno promover a digressão dos acontecimentos;
Em 30/10/2019 a douta causídica interpôs recurso de apelação em favor do réu (id. 75512521)
Em seguida a ilustre Promotoria de Justiça apresentou contrarrazões (id. 7551252)
Em 11/03/2021 a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 79302995)
Em 14/03/2021 o causídico DR. PAULO RENATO RIBEIRO (OAB/MT 5789), protocolou petição informando que a causídica DRA. ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER (OAB/MT 17584) se encontrava enferma (id. 79607952).
Determinei a intimação do réu/apelante para constituir novo patrono e na impossibilidade, fosse intimada a Defensoria Pública para cuidar dos interesses do réu (id. 79917962)
O juízo de origem informou que:
"Vistos.
Por considerar que o réu não fora encontrado no endereço fornecido na carta, conforme se infere certidão de Id. 56125216, DETERMINO a intimação da Defensoria Pública Estadual para patrocinar os interesses do recorrente.
COMUNIQUE-SE o E. TJMT e após o cumprimento, DEVOLVA-SE, procedendo-se às baixas de estilo.
Intime-se. Cumpra-se.
Canarana, MT.
Conrado Machado Simão
Juiz de Direito em Substituição Legal" (sic - id. 90473483 - fls. 18/19)”
Determinei em seguida que fossem os autos remetidos ao juízo de origem até a conclusão das providencias determinadas.
Vieram aos autos informações de que o réu não foi encontrado para ser intimado (Id. 56125216) e diante da recusa da Defensoria Pública em cuidar dos interesses do apelante (Id. 57570482 e Id. 58097380), o magistrado de origem nomeou o causídico DR. ULYSSES COELHO OHLAND (OAB/MT 25.317) para cuidar dos interesses do recorrente, vindo o causídico aos autos, habilitar-se (id. 94138457).
Após ratificação do parecer pela Procuradoria-Geral de Justiça, foi procedido com o julgamento do recurso defensivo, sendo à unanimidade julgado parcialmente procedente em favor do réu/apelante (id. 100117960).
Oportunamente ressalto que em recente julgado da 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 531.572/RS, da relatoria do ministro Marco Buzzi, e calcado em vários precedentes, assentou que:
"A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a doença do advogado somente pode constituir justa causa para autorizar a interposição tardia de recurso se, sendo o único procurador da parte, estiver o advogado totalmente impossibilitado de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato a colega seu para recorrer da decisão, o que não ocorre no caso específico". (sic)
Assim, observo que não há condições de se restituir o prazo recursal em favor do apelante/réu, visto que este foi a todo instante assistido por defensor, não ficando desguarnecido de seu direito e portanto, não evidenciando-se prejuízo em seu desfavor.
Ademais, há considerar que não há previsão legal para esse tipo de requisição promovida pela nobre causídica, sendo inclusive de seu conhecimento, creio, que eventuais descontentamentos com a sorte do recorrente/réu no v. acórdão, dependendo da demanda pretendida, podem ganhar forma via habeas corpus ou mesmo revisão criminal.
Sendo assim, por ser descabida a elaboração do presente pleito, NÃO O CONHEÇO, determinando ao final do prazo regimental, seu arquivamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de novembro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator